Tribunal: STF
Processo: ARE 1352360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MOTIVO FÚTIL - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - DESCABIMENTO - FRAÇÃO DAS AGRAVANTES - REVISÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 2- Somente a decisão que não encontre o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos pode ser tida como manifestamente contrária à prova a ensejar sua anulação. 3- Em relação à qualificadora do motivo fútil, além de a defesa não ter apresentado qualquer inconformismo neste particular em Plenário, momento oportuno para tanto, nos termos do artigo 484, do Código de Processo Penal, limitandose a pleitear naquela ocasião a absolvição por insuficiência de provas; trata-se de circunstância elementar do crime e que, portanto, comunicase a todos os agentes, segundo disposição contida no artigo 30 do Código Penal. 4- Fixada a reprimenda em consonância com os elementos extraídos dos autos, inviável o seu retoque. 5-A despeito da ausência de previsão legal do quantum de aumento ou redução da pena em razão das agravantes e atonuantes genéricas, doutrina e a jurisprudência majoritárias entendpm'iue tal variação não deve ultrapassar o limite mínimo dís'majorantes e minorantes, de 116 (um sexto), sob pena de se equipararem a elas. V.V. A pena-base deve ser revista e consequentemente reduzida sempre que aplicada de forma exacerbada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme visto, suscita o recorrente A.P.T. preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requisitadas - mormente a realização de exame datiloscópico na motocicleta apreendida, formulado em fI. 337.



    Razão não lhe assiste.



    Da análise dos autos, sobretudo da decisão de pronúncia, verifica-se que restou devidamente fundamentado o indeferimento do pleito, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa: 



    (...)



    Como é cediço, o Magistrado possui a discricionariedade de, no curso do feito, indeferir a produção de provas que entender impertinentes ao caso, o que se observa na espécie. Nesse contexto, não há que se falar em violação a paridade de armas, sob o fundamento que foram deferidas diligências requeridas pelo Ministério Público, visto que o MM. Juiz deferiu as provas que achou necessárias ao deslinde do feito.



     De mais a mais, a meu ver, se encontra preclusa a alegação de que o recorrente foi o único suspeito que não restou ouvido perante a Autoridade Policial, não sendo agora, em sede de recurso de apelação, o momento adequado para discutir tal questão, quando a defesa possuiu outras oportunidades para tanto. Não bastasse isso, o réu foi devidamente ouvido em juízo e perante o Tribunal do Júri, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa—não havendo, portanto, que se falar em violação aos direitos do denunciado.



    (...)



    A despeito das judiciosas ponderações das defesas, data venia, penso que a decisão dos Jurados merece ser preservada, pois encontra apoio no conjunto probatório carreado aos autos.



    A materialidade delitiva é inconteste diante da Portaria de fI. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 04105, Relatório de Necropsia de fls. 10112, Extração de Dados de Celular de fls. 87/97, bem como da prova oral colhida. A autoria, da mesma forma, revela-se induvidosa. 



    (...)



    Encontrando-se, portanto, a decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, inclusive, tendo eles, apenas, optado pela tese que lhes pareceu mais convincente, alternativa não resta senão manter a decisão firmada em primeira instância. Por oportuno, não sendo anulada a decisão do Conselho de Sentença, não há que se tecer maiores considerações quanto ao pleito de relaxamento da prisão conforme requerido pela defesa de A.P.T. Ademais, não foram verificadas por este Relator matérias de ordem pública a ensejar a aplicação do efeito translativo sugerido pela defesa." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente